Tribunal: TJBA
Processo: 8068842-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068842-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, ANDRE MARINHO MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). MEDIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO A LUZ DA CIÊNCIA. RECUSA DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO. POSTURA INDEVIDA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8068842-43.2021.8.05.0001,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.